Tribunal: TJBA
Processo: 8002020-49.2017.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002020-49.2017.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA AVANY QUEIROZ PEREIRA e outros Advogado(s): ABIMAEL MARQUES DA SILVA NETO, ARNALDO FREITAS PIO, ERIDSON RENAN SOUZA SILVA APELADO: MARLON DAMIAO PEREIRA e outros Advogado(s):ERIDSON RENAN SOUZA SILVA, ABIMAEL MARQUES DA SILVA NETO, ARNALDO FREITAS PIO ACORDÃO EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. DIREITO DE VISITAS REGULARMENTE RECONHECIDO PARA AMBOS OS GENITORES. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM CONSONÂNCIA COM O TRINÔMIO POSSIBILIDADE/ NECESSIDADE/ PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DEVIDA A PARTILHA DOS BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DAS BENFEITORIAS REALIZADAS NO BEM IMÓVEL ADQUIRIDOS PELO CASAL. DESCABIA A PRETENSÃO DE PARTILHA DE BEM CUJA AQUISIÇÃO OCORREU ANTES DO CASAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8002020-49.2017.8.05.0248, da comarca de Serrinha, figurando como apelantes e apelados, simultaneamente, MARIA AVANY QUEIROZ PEREIRA E MARLON DAMIÃO PEREIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto condutor.